Tribunal: TJDFT
Processo: 0738333-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738333-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA VALE HYDALGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CELIA VALE HYDALGO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0709608-81.2025.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” (ID 248106069, origem) Nas razões recursais, a agravante alega: “Inicialmente cumpre destacar que o Tema Repetitivo 1.169/STJ que estabelece a suspensão de processos em que haja controvérsia acerca da liquidação prévia de sentença coletiva como requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica, não pode ser aplicado ao caso, pois não se amolda em nada ao cumprimento de sentença tratado nos altos, vez que, o juízo de origem determinou expressamente a execução individualizada do julgado, reconhecendo a multiplicidade de beneficiários e a heterogeneidade dos créditos a serem apurados. No processo de conhecimento, o magistrado já reconheceu que a execução coletiva seria complexa e que a efetiva apuração dos valores devidos dependeria da individualização para cada servidor, ou seja, trata-se de individualização da execução e não de liquidação prévia, havendo que se falar que a ação coletiva á ter sua liquidação desmembrada encontra-se em fase de cumprimento de sentença.” (ID 76053120, p. 3) Afirma que “para o cumprimento individualizado de natureza heterogênea se faz necessário a análise de documentação específica como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras. Assim, diferentemente do contexto dos processos afetados pelo Tema 1.169, que trata de direitos individuais homogêneos, não há uniformidade do direito, tampouco possibilidade de liquidação prévia coletiva de forma eficiente.” (ID 76053120, p. 3) Aduz: “Diante dessas circunstâncias, impõe-se a aplicação do distinguish, instituto consagrado na hermenêutica jurisprudencial, para evidenciar que a hipótese concreta diverge materialmente da controvérsia afetada pelo STJ. O distinguish permite afastar a incidência de súmulas ou temas repetitivos quando presentes circunstâncias fáticas ou jurídicas que tornam inaplicável a norma ou orientação geral, como ocorre no presente feito. A decisão de sobrestamento baseada no Tema 1.169 não se coaduna com a execução individual já determinada, sob pena de prejudicar a efetividade do cumprimento da sentença e causar grave morosidade processual.” (ID 76053120, pp. 3-4) Diz que “No presente caso, tais peculiaridades são evidentes visto que a sentença coletiva exige análise individualizada de cada beneficiário, os créditos são heterogêneos, e a execução depende de documentos próprios e específicos. A imposição automática do Tema 1.169, sem observar essas circunstâncias, inviabiliza a celeridade processual e contraria a decisão originária, que reconheceu expressamente a necessidade de liquidação individualizada.” (ID 76053120, p. 4) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alega: “Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento do presente feito com base no Tema Repetitivo 1.169/STJ. ( ) A plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni iuris) decorre da decisão expressa do juízo de origem, que determinou a execução individualizada, reconhecendo a heterogeneidade dos créditos e a necessidade de liquidação individual para cada beneficiário, em consonância com o art. 534, §1o, do CPC. Ademais, a aplicação do distinguish justifica o afastamento da suspensão automática prevista pelo Tema 1.169, diante das peculiaridades do caso concreto. O periculum in mora decorre do risco de que a suspensão indefinida do feito gere morosidade excessiva, prejudicando a satisfação dos direitos já reconhecidos e prolongando injustificadamente a execução em favor dos beneficiários. A demora compromete a eficácia da decisão judicial e afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, justifica-se a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja autorizado o prosseguimento da execução individualizada já determinada pelo juízo de origem, até o julgamento final deste recurso, evitando prejuízo irreversível aos beneficiários do título executivo.” (ID 76053120, pp. 4-5) Por fim, requer: “Pelo exposto, requer, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja afastada a aplicação do Tema 1169/STJ no presente caso e consequentemente, seja dado o devido prosseguimento da execução, em atendimento à Decisão proferida na ação originária, que determinou execução individual para cada beneficiado; Outrossim, após concessão do efeito suspensivo ativo ora pleiteado, equer seja oficiado o MM. o Juízo a quo, para que a mesma tome ciência. Seja intimado o agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores, para apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei.” (ID 76053120, pp. 5-6) Preparo recolhido (ID 76066500). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O procedimento de distinção (distinguishing) nos recursos especial e extraordinário tem previsão no art. 1.037 §§ 9o ao 13 do Código de Processo Civil: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: [...] § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único . § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; II - agravo interno, se a decisão for de relator.” Ou seja, decisão que determina o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento de recurso repetitivo somente pode ser impugnada via agravo de instrumento fundado em distinção entre o caso dos autos e o tema submetido a julgamento repetitivo, mas tal alegação de distinção deve ser incialmente dirigida ao magistrado que proferiu a decisão de suspensão do processo. Somente após essa primeira análise e, caso o pleito seja indeferido, é cabível a interposição do recurso. Como se verifica, a agravante não cumpriu as formalidades exigidas, uma vez que interpôs o agravo de instrumento contra a decisão pela qual sobrestado o processo sem ter suscitado na origem a distinção na forma do art. 1.037, § 10 do Código de Processo Civil. Assim, e já que o argumento relativo à distinção não foi objeto da decisão agravada, inviável sua análise nesta sede sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se a agravante. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora